Tribunal: STF
Processo: AI 508067
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-31
Data de publicação: 2007-05-31

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRETENSÃO DE
   REDISCUTIR A CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
   DECLARAÇÃO REJEITADOS. Imposição de multa de 1% do valor
   corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14,
   inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.